Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE MOTO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELA SEGURADORA. PERÍODO EXCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.